Tribunal: STF
Processo: ARE 1321116
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Pará, assim ementado (eDOC 14, p. 1): 
    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS NÃO ACOBERTADAS PELA IMUNIDADE PARLAMENTAR. ULTRAPASSADOS OS LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Recurso conhecido e improvido.”
    Não houve oposição de embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III,”a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 53 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido violou a garantia de imunidade parlamentar do recorrente ao condená-lo em ação de indenização por danos morais. 
    Alega que “o recorrido é promotor de justiça eleitoral do Município de Barcarena (PA), logo, atuante na vida pública da sociedade local, e, as críticas que sofreu trata de sua atuação no exercício de mister de Promotor de Justiça Eleitoral, o que se reveste de interesse público e político, logo, as críticas guardam relação com a atividade parlamentar do recorrente“ (eDOC 17, p.7). 
    A Presidência da Turma Recursal dos Juizados Especiais inadmitiu o recurso extraordinário por incidência do óbice previsto na Súmulas 279 do STF (eDOC 22).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O tema discutido nos autos é sobre ofensas pronunciadas por deputado federal, porém, “sem relação com a função parlamentar fiscalizadora”, segundo decidiu o tribunal a quo, instância que se encarrega da apuração dos fatos e da apreciação da prova. 
    Assim, conforme se depreende da leitura do acórdão recorrido, o entendimento do Tribunal de origem converge com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que reconhece não ser aplicável o preceito da imunidade material quando as ofensas à honra de terceiros atribuídas à parlamentares estiverem desvinculadas das atividades políticas por eles exercidas. Nesse sentido: 
    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 53, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. DELITO DE OPINIÃO. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POLÍTICA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 
    1. O Supremo Tribunal Federal entende que a imunidade material prevista no art. 53 CF/88 incide quando comprovado nexo de causalidade entre a prática de delito de opinião imputado ao parlamentar e o exercício da atividade política. Precedentes. 
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. “
    (ARE 986.058- AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.12.2016)
    Destaco, por sua pertinência, trecho do acórdão proferido no RE 606.451AgR-segundo, de Relatoria do Min. Celso de Mello, DJ 15.04.2001:
    “Com efeito, o âmbito de abrangência da cláusula constitucional de imunidade parlamentar material, prevista no art. 53 da Constituição, tem sido construído por esta Corte à luz de dois parâmetros de aplicação. Quando em causa atos praticados no recinto do Parlamento, a referida imunidade assume contornos absolutos, de modo que a manifestação assim proferida não é capaz de dar lugar a qualquer tipo de responsabilidade civil ou penal, cabendo à própria Casa Legislativa promover a apuração, interna corporis, de eventual ato incompatível com o decoro parlamentar. De outro lado, quando manifestada a opinião em local distinto, o reconhecimento da imunidade se submete a uma condicionante, qual seja: a presença de um nexo de causalidade entre o ato e o exercício da função parlamentar (RE 140867, Relator p/ acórdão Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 04.05.2001; INQ 1.958, Rel. P/ acórdão Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJ de 18.02.05, RE 463.671 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 03.08.2007; RE 210.917, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 18.06.2001, Inq. 1.024QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 04.03.2005). 
    Neste processo, e conforme fixado pelo acórdão recorrido, a manifestação alegadamente danosa praticada pelo réu foi proferida em declarações prestadas a veículo da imprensa escrita, fora, portanto, das dependências do Congresso. Aplica-se ao caso, assim, o segundo parâmetro acima referido, fazendo-se necessário indagar, para que incida a proteção da imunidade, sobre a presença de vínculo entre o conteúdo do ato praticado e a função pública parlamentar exercida pelo agravado.” 
    No caso dos autos, o tribunal a quo aplicou o parâmetro acima mencionado e concluiu, com base nas provas e nos fatos da causa, inexistir nexo de causalidade entre o ato praticado e a função pública exercida pelo ora recorrente. Por isso, houve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 
    Divergir do entendimento da Turma Recursal do Pará demandaria o reexame de fatos e provas, inviável o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Neste sentido, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. VEREADOR. IMUNIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ENTRE O PRONUNCIAMENTO E O EXERCÍCIO DA VEREANÇA. DANOS MORAIS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (RE 526.441-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.04.2013).
    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Imunidade parlamentar. Vereador. Pertinência entre a manifestação e o exercício do mandato. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” 
    (ARE 997.267-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.08.2018). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente